Tribunal: STF
Processo: ARE 1456755
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo – Imunidade Tributária/IPTU – Colônia de Férias – Decisão Transitada em Julgado desde 1992, reconhecendo a imunidade – Relação jurídica continuada – Alteração do entendimento jurisprudencial sobre o tema – caso de reforma da decisão – RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19). 



    4. O agravante argumenta que “a infirmar a eficácia preclusiva da decisão proferida em 1992, cuja força vinculante foi, declaradamente, protraída no tempo resguardando o agravante das investidas fiscais futuras do Agravado, alegou-se a alteração das circunstâncias jurídicas de então, trazendo em abono de sua tese a novel legislação tributária municipal” (fl. 2, e-doc. 23). 



    Anota que “não é possível renovar a cada exercício o lançamento e a cobrança do tributo, pois não há a precedente vinculação substancial diante na inalteração das circunstâncias, principalmente da norma legal que a respaldou. A coisa julgada que daí decorre é inatingível, e novas relações jurídico-tributárias só poderiam advir da mudança dos termos da relação pelo advento de uma norma jurídica nova com as suas novas condicionantes” (fl. 5, e-doc. 23).



    Assevera que ”a imunidade sindical (art.150, VI, ‘c’ da CF), a garantia constitucional da Coisa Julgada (art.5, XXXVI da CF), a imutabilidade da decisão e o atributo legal dado ao decidido restaram totalmente afrontados e desrespeitados sem que para tanto, tenha se verificado a necessária alteração legal ou a consolidação de entendimento jurisprudencial com força de repercussão geral acerca do tema perante esta Suprema Corte. Não se pode admitir a mitigação da Coisa Julgada com lastro em julgados pontuais sobre o tema” (fl. 26, e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    O acórdão recorrido foi julgado em 7.9.2022 (e-doc. 8) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.211.007-AgR Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.20119).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Sustenta a apelante que ao efetuar lançamento de IPTU para o exercício de 2019, a Municipalidade desrespeitou a res judicata, que declarou a imunidade tributária do imóvel e reconheceu inexigível a cobrança do referido imposto por prazo indeterminado. 



    De fato, o julgamento do recurso de apelação n. 479.070/7, nos autos da ação declaratória, reconheceu a imunidade tributária do imóvel de propriedade do Sindicato, localizado no Município de Praia Grande, em sessão datada de 24/02/1992, conforme cópia da decisão acostada às fls. 14/17 dos presentes autos. Tal decisão, ao determinar o reconhecimento da imunidade tributária, não se limitou a um exercício fiscal. O direito líquido e certo, portanto, consubstanciou-se na ação declaratória de imunidade tributária n. 17/91, o que, por si só, é incapaz de garantir a concessão da segurança. 



    O objeto da discussão travada na lide diz respeito a uma relação jurídica continuativa, havendo bastante controvérsia na doutrina se incide aqui a coisa julgada formal e material. Apesar do debate, grande parte da doutrina e da jurisprudência inclinam-se para a incidência da coisa julgada formal e material em tais casos. 



    Contudo, no caso das relações jurídicas continuativas, o que importa saber é a permanência das condições de fato e de direito. E, no caso em debate, temos que houve a modificação do entendimento jurisprudencial sobre o tema, sendo atualmente firme o entendimento no sentido de que a colônia de férias não constitui atividade essencial de sindicato dos trabalhadores, embora possa estar prevista em seu estatuto, uma vez que o lazer não constitui atividade essencial da entidade sindical de trabalhadores. (...)



    Assim, o próprio artigo 505, inciso I, do CPC, prescreve que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. 



    Em tal sentido, houve modificação essencial da jurisprudência sobre o tema, com modificação do contexto jurídico. E, desde que exista alteração da situação jurídica, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. (...)



    Não se trata de ofensa à coisa julgada, mas simplesmente de não aplicação da decisão outrora proferida ante a modificação da situação de direito” (fls. 4-7, e-doc. 8).



    Na espécie, rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu não haver ofensa à coisa julgada, dada a alteração das premissas fáticas e jurídicas, conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE n. 1.238.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão do valor da prestação mensal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.245.607-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.3.2020).



    7. Ademais,  quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora